Tribunal: TJMT
Processo: 1030939-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030939-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSINEI DE SOUZA - CPF: 012.993.391-07 (APELANTE), JOAO PEDRO PEREIRA WESNER - CPF: 141.444.921-68 (APELADO), QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 994.697.581-53 (ADVOGADO), CLEUSA GRANJA ALENCAR - CPF: 411.811.071-72 (TESTEMUNHA), EMIDIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 325.820.801-87 (TESTEMUNHA), GILSON SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 764.850.131-72 (TESTEMUNHA), CELSO CARDOSO DA SILVA - CPF: 010.730.911-47 (TESTEMUNHA), RODRIGO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 002.399.041-41 (TESTEMUNHA), ELIANA APARECIDA DE DEUS SILVA CARDOSO - CPF: 028.190.111-28 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE AD INTERDICTA. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. TURBAÇÃO RECENTE. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, DEMONSTRADOS. ATOS POSSESSÓRIOS DO RÉU NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de ação de manutenção de posse, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo autor e improcedente o pedido contraposto do réu, ao reconhecer a posse anterior do recorrido sobre imóvel urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o réu comprovou posse
ad interdicta
apta a afastar a proteção possessória deferida ao autor; e (ii) a demonstração da posse anterior do autor e a turbação recente, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção possessória exige prova da posse, da turbação, de sua data e da continuação da posse, ainda que turbada, nos termos dos arts. 1.196 e 1.210 do CC e 561 do CPC. A controvérsia deve ser resolvida à luz do exercício fático da posse, e não do domínio.

4. O conjunto probatório demonstrou que o recorrido exercia posse anterior sobre o imóvel desde 2012, mediante atos materiais consistentes na realização de benfeitorias, edificação de muro e posterior aterramento do terreno, circunstâncias corroboradas por prova testemunhal e por imagens do Google Earth.

5. O ajuizamento de ação de usucapião especial coletiva em 2016 também constitui elemento compatível com a continuidade da relação possessória afirmada pelo autor.

6. O réu não comprovou situação possessória capaz de se sobrepor àquela demonstrada pelo autor.

7. A turbação ficou demonstrada pelo conflito instaurado em fevereiro de 2024, quando o autor realizava serviços de aterramento e nivelamento no terreno, estando presentes, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC.

8. A turbação restou evidenciada pelo conflito instaurado em fevereiro de 2024, quando o recorrido realizava serviços de aterramento e nivelamento no terreno e teve perturbado o exercício de sua posse pelo apelante.

9. Inexistindo comprovação de posse apta a sobrepor-se àquela exercida anteriormente pelo recorrido, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive quanto à improcedência do pedido contraposto, sem prejuízo de que eventual discussão dominial seja deduzida em via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A proteção possessória prevista nos arts. 1.196 e 1.210 do CC e 561 do CPC exige demonstração concreta da posse anterior e da turbação, sendo irrelevante, para esse fim, a mera discussão sobre titularidade dominial. 2. A prática de limpezas esporádicas no imóvel, desacompanhada de atos materiais consistentes e duradouros, não se equipara à posse ad interdicta comprovada por benfeitorias, prova testemunhal e demais elementos documentais. 3. Demonstradas a posse anterior do autor e a turbação recente, impõe-se a procedência da ação de manutenção de posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.200 e 1.210; CPC, arts. 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível N.U 1000048-70.2025.8.11.0102, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, publ. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Josinei de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse, julgou procedente o pedido formulado por João Pedro Pereira Wesner, bem como improcedente o pedido contraposto deduzido pelo réu, ora apelante, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, cuida-se de ação possessória na qual o autor alegou exercer posse mansa, pacífica e contínua, desde 18/05/2012, sobre o imóvel urbano situado na Rua C, Lote 15 da Quadra 6, Bairro Novo Paraíso, Cuiabá/MT, adquirido mediante instrumento particular de compra e venda. Sustentou ter realizado benfeitorias no local, consistentes na construção de uma peça com banheiro e muro, posteriormente desfeita para fins de aterramento e nivelamento do terreno.

Após regular instrução, com produção de prova documental, testemunhal e depoimentos pessoais, sobreveio sentença que reconheceu a posse anterior do autor, a ocorrência de turbação recente e a ausência de comprovação de posse por parte do réu, julgando procedente a ação.

O apelante, em suas razões, afirma que a sentença merece reforma porquanto não teria sido devidamente reconhecida sua posse mansa, pacífica e contínua exercida há aproximadamente três anos sobre o imóvel, iniciada a partir de negociações em 2019 e formalizada por contrato de compra e venda em 2021. Defende que adquiriu o bem por intermédio de terceiro, que atuava em nome da proprietária originária, tendo quitado integralmente o valor pactuado, inclusive quantia adicional de R$ 6.000,00 exigida para transferência de titularidade. Sustenta que exercia atos materiais de posse, consistentes na limpeza periódica do terreno, circunstância corroborada por testemunha ouvida em audiência.

Argumenta que o recorrido não comprovou posse efetiva ad interdicta, limitando-se à apresentação de documentos que evidenciariam, quando muito, relação obrigacional ou expectativa dominial, o que não se confunde com posse direta apta a ensejar proteção possessória.

Invoca os artigos 1.196, 1.200 e 1.210 do Código Civil e 561 do Código de Processo Civil, defendendo que a proteção possessória deve recair sobre quem efetivamente exerce poderes fáticos sobre a coisa, independentemente da titularidade formal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 352200899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação de quem exercia a posse
ad interdicta
sobre o imóvel situado na Rua C, Lote 15 da Quadra 6, Bairro Novo Paraíso, Cuiabá/MT, bem como da ocorrência de turbação a justificar a tutela possessória.

Nos termos dos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil e 561 do Código de Processo Civil, a proteção possessória exige demonstração da posse, da turbação, de sua data e da continuação da posse, ainda que perturbada, de modo que a análise da controvérsia deve recair sobre o efetivo exercício de poderes fáticos sobre a coisa, e não sobre a discussão do domínio.

Conforme consignado nos autos, o autor/apelado afirmou ter adquirido o bem em 18/05/2012, mediante instrumento particular de compra e venda, passando, desde então, a praticar atos possessórios sobre o imóvel, com a construção de uma peça com banheiro, a edificação de muro e o posterior aterramento do terreno, narrativa que encontrou respaldo na prova oral produzida em juízo.

A testemunha Emídio Antônio de Souza, ouvida em audiência, confirmou que o autor realizou benfeitorias no imóvel e sempre exerceu a posse sobre a área, ainda que não residisse no local, circunstância que, por si só, não descaracteriza a posse, uma vez que esta se revela por atos materiais compatíveis com o exercício dos poderes inerentes à propriedade (id. 352200889).

A prova valorada na sentença ainda registra que imagens do Google Earth, datadas de setembro de 2012, indicam a existência de edificação e muro no terreno, elemento que reforça a alegação de posse anterior, somando-se a isso o ajuizamento, em 2016, de ação de usucapião especial coletiva (
0036764-20.2016.8.11.0041)
, circunstância que indica a continuidade da relação possessória afirmada pelo recorrido.

O apelante, por sua vez, sustenta ter exercido posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel por aproximadamente três anos, iniciada a partir de tratativas ocorridas em 2019 e formalizada mediante contrato de compra e venda em 2021, alegando haver quitado integralmente o valor pactuado e praticado atos materiais consistentes na limpeza periódica do terreno.

Ocorre que, o próprio réu, em depoimento pessoal, afirmou não ter realizado construção ou intervenção mais expressiva no lote, limitando sua narrativa à realização de limpezas esporádicas, circunstância que, isoladamente considerada, não se equipara aos atos possessórios atribuídos ao autor e corroborados pelos demais elementos probatórios. Também não prospera a alegação de que o recorrido teria demonstrado apenas relação obrigacional, pois a sentença não se fundou exclusivamente no instrumento particular de compra e venda, mas na apreciação conjunta da prova documental, testemunhal e dos elementos visuais constantes dos autos, todos convergindo para a demonstração do exercício efetivo da posse.

No tocante à turbação, a prova dos autos revela que o conflito se instaurou em fevereiro de 2024, quando o autor realizava serviços de aterramento e nivelamento no terreno e teve o exercício de sua posse perturbado pelo réu, ficando, assim, suficientemente demonstrado o requisito exigido pelo art. 561 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
“[...] Comprovado o exercício possessório pelos autores e a ocorrência de turbação, é cabível a procedência da ação de manutenção de posse”
(N.U 1000048-70.2025.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

A prova produzida, portanto, demonstrou que o autor exercia posse anterior sobre o imóvel litigioso, por meio de atos concretos e continuados, ao passo que o réu não comprovou situação possessória apta a sobrepor-se àquela reconhecida na sentença, o que justifica, de igual forma, a improcedência do pedido contraposto, consignando, contudo, que a presente demanda possessória não se presta à definição do domínio.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026